Tribunal: TJPA
Processo: 0818284-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818284-36.2017.8.14.0301

APELANTE: ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO RECORD - PETRUS 01 SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0818284-36.2017.8.14.0301

APELANTE:
ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA

Advogados do(a) APELANTE: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - PA17906-A, RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA14615-A

APELADO:
PROJETO IMOBILIARIO RECORD - PETRUS 01 SPE LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABIO BRITO GUIMARAES - PA15232-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS VÁLIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0818284-36.2017.8.14.0301

APELANTE:
ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA

Advogados do(a) APELANTE: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - PA17906-A, RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA14615-A

APELADO:
PROJETO IMOBILIARIO RECORD - PETRUS 01 SPE LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABIO BRITO GUIMARAES - PA15232-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD-PETRUS 01 SPE LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA.

A parte autora/apelada alega que adquiriu uma unidade imobiliária no empreendimento Bourbon Residence em 03/10/2011, unidade 1001, pelo valor de R$

585.780,00. Informa que a previsão de entrega do empreendimento era 01/11/2015 e até o ajuizamento da demanda não fora entregue.

Sustenta a invalidade da cláusula de tolerância de 180 dias e requer: a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais; a declaração de nulidade da cláusula de prorrogação e; a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 2126973), a parte ré/apelante aduz, em síntese, que o atraso se deu em razão de caso fortuito; a legalidade da cláusula de prorrogação; o não cabimento da indenização relativa a danos morais e materiais.

Manifestação do autor em ID 2126976, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 2126983, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor no sentido de: declarar válida a cláusula de tolerância de 180 dias sem, no entanto, aplicá-la ao presente caso; indeferir o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e; condenar a demandada ao pagamento de lucros cessantes no montante de 0,5% mensal do valor integralizado pelo autor devidos desde novembro de 2015 até novembro de 2017.

Após, a parte requerida opôs embargos de declaração, sendo estes rejeitados conforme decisão de ID 1583789. Em seguida, a ré opôs novos embargos de declaração, sendo estes novamente rejeitados e fora aplicada multa de 1% sobre o valor da causa em razão do caráter protelatório do recurso (ID 1583792, pg. 2).

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 2126986), reafirma os argumentos de defesa, complementando: que é válida a prorrogação da entrega do empreendimento, conforme estabelecido em cláusula contratual; o não cabimento da indenização por dano material, eis que não comprovado, bem como do montante determinado; alega que o termo inicial referente à indenização por danos materiais foi aplicado equivocadamente, considerando a aplicação da prorrogação de 180 dias prevista no contrato, pois deveria ter início em maio de 2016.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 2126989).

Em seguida, o autor interpôs recurso adesivo (ID 2126990). Em resumo, arguiu o cabimento da indenização por danos morais em razão do atraso ocasionado pela ré, ora apelada, tendo transcorrido dois anos do prazo inicialmente previsto. Dessa forma, requereu a reforma da sentença no ponto relativo à indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso adesivo em manifestação de ID 2126995. Em síntese, alegou que a sentença deve ser mantida no tocante à negativa de indenização por danos morais, pois não foram comprovados pelo apelante.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos morais e materiais estabelecidas.

DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO

A data de entrega do empreendimento deve ser clara e certa, não podendo ser estabelecida de forma vaga, condicionando a entrega a evento futuro e incerto. Em análise à cláusula VI, verifica-se que admite a prorrogação de 180 dias nos casos previstos contratualmente.

A jurisprudência entende que é cabível cláusula contratual prevendo a prorrogação da obra, porém desde que devidamente justificada a necessidade da prorrogação, que o prazo não seja excessivo e sem definição certa para entrega do imóvel.

O STJ tem entendimento no sentido de que o prazo de 180 dias é razoável, o qual tenho adotado há muito, levando em consideração a complexidade na realização do empreendimento, visto se tratar de obra complexa. Aliás, esse é o prazo praticado no mercado de vendas de imóveis. Neste sentido a decisão da Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1582318 - RJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017)

Assim, é possível a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, desde que devidamente delimitada e em prazo razoável que não prejudique o direito do consumidor.

Dessa forma, ante as razões expostas,
considero válida a cláusula VI do contrato e altero a sentença de piso neste ponto, de maneira que o termo inicial de incidência da indenização relativa aos lucros cessantes deverá ser a data de maio de 2016.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela recorrente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para novembro de 2015, sem incluir a prorrogação de 180 dias, e fora entregue efetivamente somente em novembro de 2017, dois anos após o prazo original. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por bastante tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma,
dou provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora
e tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).

HONORÁRIOS

No tocante ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios, compreendo que não merece alteração no estabelecido na sentença de piso.

O juízo singular, em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de 40% das custas e despesas processuais e a parte ré ao percentual remanescente. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% sobre o valor da condenação a cada um dos litigantes.

Ante o julgamento dos pedidos recursais, não houve alteração quanto aos pedidos deferidos, visto que a parte ré teve seu pedido provido, assim como a parte autora, conforme acima explanado, mantendo-se inalterada a relação.

Dessa forma, entendo que a condenação referente às custas e honorários advocatícios deve permanecer conforme estabelecido pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte ré
, somente no sentido de declarar válida a cláusula VI do contrato que estabelece a prorrogação de 180 dias do prazo para entrega, devendo constar como
termo inicial de incidência da indenização relativa aos lucros cessantes a data de maio de 2016,
nos termos da fundamentação. Em sequência, voto para
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto pela parte autora
no sentido de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré/apelada ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023